Tribunal: TJSP
Processo: 1005535-65.2023.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
*Embargos de terceiro – Penhora de imóvel – Prova produzida demonstrando a efetiva posse do imóvel pela embargante desde 2010 – Ausência de registro do contrato de compra e venda particular não basta para infirmar a boa-fé da embargante possuidora do imóvel – Inteligência do art. 674, caput e §1o do CPC e Súmula 84 do STJ – Sentença mantida.

Recurso negado.*